Tribunal: TJES
Processo: 5003335-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. MÉRITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DA DINÂMICA DO ACIDENTE ESCLARECIDA POR FOTOS. PRESUNÇÃO DE CULPA. INCISO II DO ART. 29 DO CTB. REPARAÇÃO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Preliminar de incompetência territorial:
as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância. Precedentes do TJES.
Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
é pressuposto indispensável ao deferimento da medida antecipatória que o direito do autor seja verossímil e fundado em prova inequívoca, assim considerada a que, embora em juízo de cognição sumária, propicie convicção robusta sobre a verdade dos fatos, exigindo-se ainda o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

3)
Tratando-se de colisão traseira, presume-se a culpa do veículo que ostenta a última posição da corrente de tráfego, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

4)
A técnica antecipatória – que é capaz de dar lugar às “tutelas provisórias” do legislador – tem justamente por função distribuir de forma isonômica o ônus do tempo no processo (In: Curso de Processo Civil, Volume 2. 6ª edição. São Paulo: Editora RT. 2020. p. 239/240).

5)
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003335-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE PASCOAL NETO
AGRAVADO: ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. MÉRITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DA DINÂMICA DO ACIDENTE ESCLARECIDA POR FOTOS. PRESUNÇÃO DE CULPA. INCISO II DO ART. 29 DO CTB. REPARAÇÃO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Preliminar de incompetência territorial:
as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33 do STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância. Precedentes do TJES.
Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
é pressuposto indispensável ao deferimento da medida antecipatória que o direito do autor seja verossímil e fundado em prova inequívoca, assim considerada a que, embora em juízo de cognição sumária, propicie convicção robusta sobre a verdade dos fatos, exigindo-se ainda o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

3)
Tratando-se de colisão traseira, presume-se a culpa do veículo que ostenta a última posição da corrente de tráfego, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

4)
A técnica antecipatória – que é capaz de dar lugar às “tutelas provisórias” do legislador – tem justamente por função distribuir de forma isonômica o ônus do tempo no processo (In: Curso de Processo Civil, Volume 2. 6ª edição. São Paulo: Editora RT. 2020. p. 239/240).

5)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DE VILA VELHA

Segundo se depreende, insurge-se o recorrente contra a decisão que acolhera o pedido liminar, sob o argumento de incompetência do juízo da Comarca de Vila Velha, haja vista não se tratar de domicílio do autor ou do local do acidente de trânsito, malferindo a regra do inciso V do art. 53 do CPC:

Art. 53. É competente o foro:

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

Como cediço, a competência material e a funcional são de natureza absoluta, não admitindo a prorrogação nem derrogação por vontade das partes, mormente por ser estabelecida em favor do interesse público.

Por essa razão, o juiz deve pronunciar de ofício a incompetência absoluta e as partes ou intervenientes podem suscitá-la a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por outro lado, as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo.

Assim, o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula nº 33 do STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em
preliminar de contestação
, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual,
in verbis
:

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

No caso, embora despontem indícios de que a demanda fora proposta em local diverso da residência do autor ou do local do fato, verifica-se que
a questão
ainda não restou apreciada pelo juízo de 1ª Instância
, ao qual incumbe decidir após a oitiva da parte contrária, efetivando-se o contraditório e, sempre que possível, preservando os efeitos da decisão proferida:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão
preliminar de contestação
.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º
Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Nesse contexto, o acolhimento da arguição de incompetência, por este Tribunal, sem o devido procedimento, representaria
supressão de instância
, a teor da jurisprudência do TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA DE URGÊNCIA POSSE DE FORÇA VELHA POSSIBILIDADE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO ATO PRECÁRIO REVOGAÇÃO DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O rol taxativo do art. 1.015 do CPC não contempla hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento contra as decisões que versam sobre a competência do juízo. Não obstante, a competência territorial tratada na cláusula de eleição de foro prevista no termo de permissão de uso firmado entre as partes (fls. 150-158), é de natureza relativa e não absoluta como afirmam os agravantes. Caso contrário, sequer poderia ser modificada pela vontade das partes, uma vez que a competência absoluta é inderrogável, conforme o disposto no art. 62 do CPC.
Outrossim,
a arguição de incompetência relativa, de acordo com o art. 65 do CPC, deve ser feita em preliminar de contestação, não podendo ser suscitada diretamente pela via recursal do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância
. [...] 7. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 06 de novembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002966, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 04/12/2018)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Insurge-se o agravante contra a tutela antecipatória, de natureza satisfativa, cujos efeitos práticos se aproximam do provimento jurisdicional final de mérito.

Com efeito, é pressuposto indispensável ao deferimento da medida antecipatória que o direito do autor seja verossímil e fundado em prova inequívoca, assim considerada a que, embora em juízo de cognição sumária, propicie convicção robusta sobre a verdade dos fatos, exigindo-se ainda o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

À evidência, tratando-se de colisão traseira, presume-se a culpa do veículo que ostenta a última posição da corrente de tráfego, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS SEGURADORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POR ÓRGÃO PÚBLICO PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DINÂMICA DO ACIDENTE ESCLARECIDA FOTOGRAFIAS COMPROVAM COLISÃO DIANTEIRA AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE JUROS DE MORA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O boletim de ocorrência é emanado por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que, in casu , não se verifica.
2. A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro CTB. Nesses termos, cabe destacar que o art. 29, inciso II, do referido diploma dispõe que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190177550, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

No caso, destinam-se os registros fotográficos que instruem o exórdio a esclarecer a dinâmica do evento, comprovando o desgaste dos pneus do caminhão, a colisão do tipo “engavetamento”, a posição dos veículos na corrente de tráfego e a extensão das avarias, despontando verossímil a alegação do autor.

Nesse contexto, reputam-se demonstrados indícios de fatos constitutivos do direito do autor, os quais o agravante não foi capaz de opor.

Assim, mostra-se escorreita a concessão da tutela de urgência com vistas a
redistribuição do ônus do tempo
, segundo as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“
Como o tempo é concomitantemente inerente à fisiologia do processo e fonte de dano ao autor que tem razão no seu pleito, é necessário distribuí-lo de acordo com determinados critérios ao longo do seu desenvolvimento. Do contrário, corre-se o risco de o autor ter que invariavelmente pagar pelo tempo do processo – independentemente da urgência na realização da tutela do direito ou da evidência da posição jurídica que defende em juízo –, com evidente violação do princípio da igualdade (arts. 5.°, I, da CF/1988, e 7.° do CPC).

A técnica antecipatória – que é capaz de dar lugar às “tutelas provisórias” do legislador – tem justamente por função distribuir de forma isonômica o ônus do tempo no processo
. Para tanto, fundamenta-se ora na urgência, ora na evidência do direito postulado em juízo (é por essa razão que o legislador refere que “a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”, art. 294). A “tutela provisória de urgência” pode ser “cautelar ou antecipada” (isto é, satisfativa, art. 294, parágrafo único), ao passo que a tutela da evidência é sempre satisfativa (art. 311)”.

(In: Curso de Processo Civil, Volume 2. 6ª edição. São Paulo: Editora RT. 2020. p. 239/240)

Ademais, demonstrou o agravado a premente necessidade de reparo do veículo, destinado não apenas ao trabalho, como também ao transporte do filho com deficiência que demanda cuidados especiais.

Sem embargo, não cuidou o agravante de demonstrar o
periculum in mora,
mormente se se considerar que
a decisão agravada impôs obrigação aos demandados
de forma solidária
, alcançando o empregador do recorrente enquanto proprietário do caminhão envolvido no evento danoso.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.